Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001930-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), EVERTON RODRIGUES DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (VÍTIMA), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PREVENTIVA – CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – CONSTRAGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexistente qualquer alteração fática das circunstâncias que embasaram a prisão preventiva e restando a sentença devidamente fundamentada, rejeita-se o pedido para que ele possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no art. 5o, LXV, LXVIII, LXXVII e art. 108, I, “d”, da Constituição Federal; c/c art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Robson Antônio da Silva Passos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, apontada como coatora. (Id 75483459).

Extrai dos autos, que o paciente foi condenado com incurso no art. 155, §§1o e 4o, incisos I, II, e IV, do Código Penal, a pena de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa ao valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se segregado desde 24 de setembro de 2019, por força de prisão preventiva decretada pela autoridade Impetrada e mantida na sentença proferida em 03 de dezembro de 2020.

A impetrante sustenta que o decreto condenatório utilizou fundamentação vaga e genérica ao manter o decreto prisional ao denegar o direito do paciente recorrer em liberdade.

Aduz que o fato do paciente ter respondido ao processo preso não é fundamento idôneo e ofende o art. 387, §1o do Código de Processo Penal. Ademais não se fazem presentes os requisitos elencados no art. 312 do mesmo diploma legal.

Assim, entende que pela ausência de fundamentação idônea deve o paciente ter o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois não há referência à periculosidade do acusado ou qualquer outro elemento concreto nos autos, que efetivamente, evidenciasse o risco à ordem pública.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva mantida em desfavor do paciente, expedindo o competente alvará de soltura.

A liminar foi deferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 76251996). As informações foram juntadas (Id. 77192457).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pelo não conhecimento do writ, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 78827993)

“
Sumário:
Paciente sentenciado a pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva – Inconformismo – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente, para que possa recorrer em liberdade, ao argumento de que o juiz sentenciante não explanou, na sentença, os motivos concretos para manter o paciente preso – Pleito descabido – Manutenção da segregação devidamente fundamentada – Necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal – Com o advento da sentença condenatória, um dos seus efeitos é conservar preso, o acusado que esteve custodiado durante o trâmite processual quando ainda existir os requisitos – Acusado que é multirreincidente – Presentes os pressupostos da segregação cautelar – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Robson Antônio da Silva Passos,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a decisão se encontra fundamentada na existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, associadas, à garantia da ordem pública, principalmente em razão do
modus operandi
empregado na ação criminosa. (id 75483461 – fls. 201 a 205)

“... Diante dos elementos coligidos no Inquérito Policial (IP no 058/2019/GCOO) que na madrugada do dia 31/07/2019, os suspeitos Robson e Everton perpetraram o crime de furto qualificado no interior da agência do banco do Brasil de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo consta na investigação da Polícia Civil Judiciária, os representados, mediante escalada do muro adentraram ao lote que fica a agência. Por conseguinte arrombaram a janela da copa, onde lograram êxito em adentrar a agência. Em seguida, utilizaram-se de máquinas e equipamentos (cortantes) para abrirem cavidades na parede e chegarem a sala de cofres, após arrombaram os mesmos, subtraindo o montante apurado de R$ 209.860,48.

Prossegue Autoridade Policial noticiando que os suspeitos Robson e Everton foram identificados via interceptação telefônica como participes da associação criminosas que praticou o furto na agência do Banco do Brasil de Pontes e Lacerda/MT. No Relatório Técnico no 082/2019 da Operação Súcia foi possível detectar ligação e 2h50, no momento, que os suspeitos perpetravam a ação criminosa.

Sendo certo que teria sido identificado o modus operando na ação delituosa,
cabendo ao suspeito Robson, ser o responsável pela entrada na agência bancária, por desativar o alarme e orientar os demais comparsas
e a Everton, a atividade de conferência e vigilância no entorno da agência.

...

A liberdade dos acusados põe em risco a ordem pública, que deve ser entendida como a possibilidade do acusado vir a delinquir novamente.
É possível concluir pela análise dos elementos informativos, que há uma grande chance do suspeito voltar a praticar condutas delitivas semelhantes, vez que voltaria a possuir os mesmos estímulos que o fizeram delinquir nesta oportunidade, assim como já ocorrera no passado
.

Ademais, em se tratando de organização criminosa que perpetra crimes de furto com toda a engenhosidade empregada já denota fortes indícios que fazem do furto qualificado sua atividade rotineira, sendo, portanto, passível de decretação da prisão preventiva como forma de coibir a reiteração de tais condutas criminosas por parte dos suspeitos
... (id. 28111481, p. 50 a 52).

Ao indeferir o pedido de revogação, o douto magistrado assim decidiu: (id 75483462 – 358)

“(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, entendo que não merece deferimento, pois há nos autos provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e que somados à necessidade da garantia da ordem pública, permitem que a prisão do acusado seja mantida. Registro que o denunciado apresenta em seu desfavor ação penal no 16460-60.2017.811.0042 – Código TJMT 476616 (formação de quadrilha ou bando) e processo de execução penal no 35943-76.2017.811.0042, referentes a duas condenações, no qual lhe restam ainda 08 anos, 03 meses e 14 dias de pena a ser cumprida. (...)”

E ao afastar o alegado excesso de prazo, o douto magistrado reiterou dizendo
que “Melhor sorte não socorre aos requerentes no que toca aos fundamentos de suas prisões, vez que, embora os fatos em julgamento não tenham envolvido violência ou grave ameaça à pessoa, os extensos antecedentes criminais dos postulantes, multirreincidentes em crimes patrimoniais, configuram suas periculosidades em concreto, impondo assim permaneçam segregados, posto configurar tal medida extrema a única forma de resguardar a ordem pública e a instrução processual.”
(id 75483463 – fls. 536)

Pois bem. O processo é um composto de atos e de decisões que traduzem lógica e inteligência, e não um mero questionário a ser respondido. A decisão está se referindo a subsistência delitiva, que é inteiramente conhecida de todos os atores do processo.

Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, "caput", do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.

Nesse sentido:

"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal."
(HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)

De toda sorte, ao longo da sentença, o digno Magistrado analisou as circunstâncias do caso concreto e, por fim, convenceu-se da autoria delitiva, entendendo que remanescem os motivos pelos quais a prisão preventiva foi decretada.

"A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão".
(STJ - Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 89529/DF - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 23.11.2017).

E não é demais mencionar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que (...)
a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 150.906 AgR - 1a T. - Rel. Min. Roberto Barroso - J. 13.4.2018 - P. 25.4.2018).

Ainda, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Ademais, o regime estipulado foi o inicial fechado para ambos os acusados, vez que reincidentes, mantendo-se a prisão preventiva por subsistirem inalteradas as razões que a ensejaram.

Desse modo, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação do paciente.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Robson Antônio da Silva Passos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021